Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO. OCORRÊNCIA POLICIAL. USO DE DROGAS ILÍCITAS. CONDUTA ISOLADA. RAZOABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se o controle jurisdicional dos atos administrativos em face de eventuais ilegalidades, não havendo que se falar em ofensa ao Princípio Constitucional da Independência dos Poderes, elencado no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
2. Não obstante ser imprescindível a realização da chamada sindicância de vida pregressa e investigação social para aferir a idoneidade moral e o comportamento social de candidatos destinados ao exercício de determinadas funções estatais, é fundamental que sejam observados determinados parâmetros, de modo a evitar que atos ilegais praticados no passado ocasionem sanções de natureza perpétua, limitando de modo indeterminado o exercício de direitos e faculdades por parte dos candidatos.
3. Mostra-se abusiva e desproporcional a eliminação do candidato, que se baseou em fatos considerados atos infracionais, os quais se encontram arquivados definitivamente pela remissão há mais de sete anos. Além disso, a mera existência de registro de ocorrência de infrações criminais, que sequer tiveram resultado de condenação penal, não pode ser utilizada como justificativa para eliminação em fase de sindicância de vida pregressa.
4. O uso de drogas ilícitas, embora seja uma conduta reprovável, não pode, por si só, levar à desclassificação de um candidato de forma automática, sem uma análise criteriosa da sua evolução pessoal e da inexistência de fatos que comprometam sua idoneidade no presente.
5. Apelação e remessa necessária desprovidas.